Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750698-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO PEZINHO NO CHAO LTDA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE ENSINO PEZINHO NO CHÃO LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, reconhecendo a validade da citação na fase de conhecimento, e abrindo prazo para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, com possibilidade de posterior adoção de medidas constritivas (SISBAJUD/RENAJUD). A agravante sustenta que a controvérsia central reside na validade da citação realizada na fase de conhecimento, por meio de carta com aviso de recebimento, sem a devida comprovação de entrega ou indicação de quem recebeu a correspondência. Argumenta que o juízo aplicou a teoria da aparência sem exigir prova adequada da concretização do ato citatório, pois não foram apresentados a imagem da assinatura, a identificação do recebedor (nome e CPF) nem os metadados da entrega, elementos que defende ser indispensáveis para aferir o cumprimento do art. 248, §2o, do CPC. Defende que, tratando-se de pessoa jurídica, a citação postal somente se aperfeiçoa quando recebida por representante legal, gerente ou preposto responsável, o que não foi demonstrado nos autos. Afirma que a ausência desses requisitos configura vício objetivo, impondo a nulidade do ato citatório, nos termos do art. 280 do CPC, além de violar o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o e 10). Alega que a manutenção do prazo do art. 523 do CPC e a possibilidade de bloqueio de bens e valores via SISBAJUD/RENAJUD acarretam risco iminente de constrição sobre contas operacionais da creche, comprometendo salários, tributos e a alimentação das crianças, o que caracteriza periculum in mora e justifica a concessão de efeito suspensivo. Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, interrompendo o prazo para pagamento e vedando qualquer medida constritiva até o julgamento do agravo de instrumento, bem como a determinação para que o juízo de origem requisite a exibição do comprovante de recebimento da carta citatória, em sua versão integral, contendo imagem da assinatura, identificação do recebedor e metadados da entrega. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, com a desconstituição dos atos subsequentes e determinação de nova citação válida. Subsidiariamente, requer a exibição do AR digital completo e, enquanto não produzida tal prova, o sobrestamento do cumprimento de sentença e a proibição de medidas constritivas, assegurando-se a menor onerosidade à agravante no curso da execução (art. 805 do CPC), ou de eventual a liberação imediata de verbas essenciais à manutenção da sua atividade educacional. Preparo regular, conforme certificado no ID 78502959. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que foi comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica relevância na argumentação deduzida pela agravante, já que, ao contrário do sustentado, mostra-se válida a citação por carta com aviso de recebimento enviada e recebida no endereço do estabelecimento comercial da pessoa jurídica, ainda que não recebida por sócio, administrador, ou preposto com poderes especiais. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em homenagem ao princípio da aparência, a citação postal entregue à funcionário ou preposto presente na sede ou filial da empresa acionada judicialmente é válida e atende aos pressupostos do art. 248, § 2o, do CPC. Nesse sentido, aliás, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 2. A orientação desta Corte é no sentido de ser válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.745.851/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial há muito sedimentado nesta Sexta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO REALIZADA NO CORRETO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DA SUCEDIDA. ASSINATURA POR TERCEIRO QUE DEMONSTROU SER FUNCIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO LIAME. AUSÊNCIA DE RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço do seu estabelecimento, e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva quanto à eventual ausência de poderes para essa finalidade. Precedentes. 2. Uma vez que o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o correto endereço de funcionamento da empresa executada, com o seu recebimento por pessoa que atuava como como sua funcionária e estava em suas dependências, não opondo qualquer reserva, deve ser considerada válida a citação ora questionada. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1695860, 07242080820188070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - Enviado o mandado de citação via postal para o endereço da sede da pessoa jurídica e nele recebido, sem ressalvas, válido é o ato citatório. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação. (...) (Acórdão 568407, 20100111279095APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, , Revisor(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 186) No caso dos autos, apura-se que o mandado de citação na fase de conhecimento da ação monitória movida pelo banco agravado foi cumprido por carta com aviso de recebimento, entregue na sede da empresa agravante no dia 8 de julho de 2025, como se verifica no comprovante de recebimento acostado aos autos no ID 242596342. A citação também parece ter atingido sua finalidade, pois, apesar de não ter contestado a ação monitória, a agravante compareceu aos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença logo após o pedido de execução apresentado pelo banco agravado, sem que fosse intimada a respeito da postulação, conforme se verifica no ID 250517430. Assim, não se constatada a probabilidade do direito vindicado, pois houve a citação pessoal válida da empresa agravante, no seu próprio estabelecimento comercial, ainda que a pessoa presente no local não tivesse poderes específicos de representação, devendo ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Destaco, ademais, que além da arguição de nulidade da citação, a agravante não impugnou a subsistência do crédito e não apresentou meios para pagamento da dívida, de modo que, está correta a decisão agravada ao determinar a intimação para pagamento, na forma do art., 523 do CPC. Quanto a possibilidade de penhora de bens e valores da empresa recorrente, trata-se de providência inerente à tramitação do processo de execução, que não comportam impugnação antecipada e abstrata, conforme postulado no recurso. Assim, caso sobrevenha constrição de bens impenhoráveis ou que prejudique a manutenção as atividades empresariais da recorrente, deverá ser apresentada impugnação específica à penhora, sendo possível, ainda, eventual pedido de substituição da penhora, com indicação de meios menos gravosos passíveis de viabilizar o pagamento da obrigação, conforme disciplinado no Estatuto Processual Civil. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator